Tribunal: TJES
Processo: 5006226-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006226-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SPAZIO MOREIRA LIMA

AGRAVADO: VP SOLAR PLACAS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. A concessão de tutela de urgência para o bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, depende da demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A probabilidade do direito se verifica pelo inadimplemento contratual da empresa agravada, que não prestou o serviço para o qual foi integralmente remunerada.

3. O perigo de dano se evidencia pela multiplicidade de ações judiciais contra a empresa agravada, o que sugere um padrão de inadimplência e o risco de dilapidação patrimonial, capaz de frustrar a futura execução.

4. É inviável o bloqueio de ativos dos sócios antes da desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de supressão de instância.

5. Recurso provido parcialmente.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5006226-63.2025.8.08.0000

Agravante: Condomínio do Edifício Spazio Moreira Lima

Agravado: VP Solar Placas Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

C
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Spazio Moreira Lima contra decisão de id.
66179138
que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de VP Solar Placas Ltda., indeferiu o pedido de tutela cautelar para bloqueio de valores via SISBAJUD.

Nas razões recursais de id. 13326563, o agravante alega em síntese que a) celebrou contrato com a empresa agravada para fornecimento e instalação de sistema de energia fotovoltaica no valor de R$ 116.000,00 (cento e sessenta mil reais), integralmente quitado, sem que o serviço tenha sido prestado; b) demonstrou o inadimplemento e o risco de dilapidação patrimonial da empresa e de seus sócios; e c) o efeito ativo deve ser deferido determinar a imediata constrição de ativos financeiros.

Decisão proferida no id 13988555, deferindo parcialmente o efeito ativo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para o bloqueio de valores via SISBAJUD em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, tendo em vista o inadimplemento contratual da empresa agravada.

Conforme a jurisprudência,
“A concessão de tutela de urgência para bloqueio de ativos financeiros depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Configuram-se tais requisitos quando há indícios de apropriação indevida de valores devidos a uma das partes e evidências de comportamento temerário do devedor que possam frustrar a execução futura”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.277615-3/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2024, publicação da súmula em 04/12/2024).

No caso concreto, as partes celebraram contrato para fornecimento e instalação de sistema de energia fotovoltaica no valor de R$ 116.000,00 (cento e sessenta mil reais), integralmente quitado pela agravante, sem que o serviço tenha sido prestado.

Segundo o contrato, o material seria liberado em até setenta dias após a contratação, e a montagem do sistema ocorreria dentro de cento e vinte dias (id. 13328071).

Em que pese a agravante ter cumprido integralmente sua obrigação contratual (ids. 13326568 a 13326570), com o pagamento do valor de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), a empresa agravada permanece inadimplente.

O perigo de dano, portanto, está consubstanciado no risco de frustração da prestação jurisdicional, considerando-se que a empresa agravada figura como ré em diversas demandas judiciais no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, circunstância que, mesmo em sede de cognição sumária, aponta para um padrão de inadimplemento contratual e possível dilapidação patrimonial.

Assim, a medida postulada — bloqueio via sistema SISBAJUD — revela-se idônea e proporcional, uma vez que busca assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a reversibilidade é plenamente garantida, permitindo que os valores eventualmente constritos possam ser restituídos à parte agravada, caso a medida se mostre indevida.

Consigno, por oportuno, que é inviável, nesta sede recursal, o deferimento de bloqueio de ativos dos sócios da empresa agravada, pois tal providência demanda o prévio acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, matéria que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem e não constitui objeto do presente recurso.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
para determinar o bloqueio de valores até o limite de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais) nas contas da empresa VP Solar Placas Ltda., por meio do sistema SISBAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.